Tribunal: TJBA
Processo: 0003150-52.2011.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003150-52.2011.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, MARIANA CERQUEIRA FELIX, JOAO DE DEUS BARBOSA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ELUI FIUZA MUNIZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. DIALÉTICA RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I – Caso em
e
xame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade.
Embargante alega omissão quanto à aplicação de legislação federal que suspenderia o curso da prescrição.
Pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

II – Questão em discussão
a questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

III – Razões de
d
ecidir
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de omissão.
A irresignação da parte decorre de inconformismo com o resultado desfavorável, não configurando vício apto a justificar os embargos.
A tese sobre suspensão da prescrição não se relaciona com o fundamento da sentença, que reconheceu prescrição da pretensão de cobrança.
Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, conforme jurisprudência do STJ.

IV – D
ispositivo
Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0003150-52.2011.8.05.0110.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Embargado,
ELUI FIUZA MUNIZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA